Tribunal: TJES
Processo: 5008355-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008355-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO VANELLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Diogo Vanelli
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castelo.

Consta na inicial do presente
writ
que, em razão da suposta prática dos crimes dispostos no
art. 147, caput, no art. 121, §2º, inciso, VII, c/c art. 14, II, e art. 29,
caput
,
todos do Código Penal
, em conjunto com dois corréus (Lucas Vieira de Amaral e Felipe Braga Camargo), inicialmente apurada no bojo da Ação Penal nº 0001631-43.2020.8.08.0013, foi decretada a prisão preventiva do paciente, tendo o feito sido, posteriormente, desmembrado em relação a ele, dando origem à Ação Penal nº 0000151-93.2021.8.08.0013, em que foi mantido o seu decreto prisional, vez que estava foragido.

Diante disso, sob o fundamento de que os corréus foram absolvidos pelo Tribunal do Júri no bojo da Ação Penal nº 0001631-43.2020.8.08.0013, a defesa sustenta que
i)
o pronunciamento absolutório relativo aos corréus deveria ser estendido ao paciente,
ii)
a manutenção do decreto prisional do paciente seria desarrazoado, não estando preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
iii)
seria de interesse do paciente ser submetido ao seu interrogatório, ainda que por videoconferência,
iv)
se deve observar o princípio da presunção de inocência.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que:
i)
seja concedido salvo-conduto ao paciente ou alvará de soltura em caso de cumprimento do mandado de prisão no curso do presente feito;

ii)
seja afastada a revelia aplicada em desfavor do paciente;
iii)
bem como que seja determinada a realização do interrogatório perante o juízo de origem. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, revogando-se a prisão preventiva de Diogo Vanelli.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à alegação do impetrante de que o pronunciamento absolutório relativo aos corréus no bojo da Ação Penal nº 0001631-43.2020.8.08.0013 deveria ser estendido ao paciente, entendo que a matéria é insuscetível de apreciação pela estreita via do
habeas corpus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou que
“o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
[...] (HC n. 636.311/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)”.

Não fosse o bastante, está-se, aqui, diante de crime de doloso contra a vida, de modo que, além da impropriedade da via eleita, é necessário que seja preservada a competência constitucional do Tribunal do Juri, a quem cabe se aprofundar no mérito quanto às teses de absolvição aventadas pela defesa. Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

2. Não se pode perder de vista que se trata de autos afetos à competência do Tribunal de Júri, devendo ser preservada a soberania do veredicto do Tribunal Popular, garantida constitucionalmente.
Demais disso, a tese ora trazida no presente mandamus relativa a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP) não foi analisada no acórdão atacado. 3. Como a matéria não foi submetida a debate na instância ordinária, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Importante destacar que, conforme os excertos acima reproduzidos, além do depoimento ora combatido, percebe-se que foram colhidos outros testemunhos na sessão de julgamento, que apontam a autoria delitiva, não restando evidenciada a similitude entre o presente caso e o julgado trazido como parâmetro jurisprudencial. 4. A teor do entendimento consolidado na Súmula 713/STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". 5. Em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que o pleito de revisão do cálculo dosimétrico não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 752.882/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Assim,

como bem ressalta a Procuradoria de Justiça (id. 3457805),
“
embora os corréus tenham sido absolvidos pelo Júri, o delito não deixou de existir, mas apenas foi acolhida a tese defensiva apresentada no julgamento dos corréus pelos jurados, o que não afasta a imprescindibilidade de submissão do paciente a julgamento perante o Tribunal do Júr
i”.

Foi justamente esse o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente:

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. COAUTORIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. JÚRI DE UM DOS DENUNCIADOS. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR AO OUTRO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
1
–
A absolvição operada pelo Júri em relação a um dos denunciados não pode ser estendida ao outro réu, no caso concreto. Inaplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal.
2
–
Se não identificou o Júri autoria para quem, segundo a denúncia, em tese, teria sido a pessoa que executara o homicídio,

não se pode concluir, como pretendido pela defesa, que isso também será replicado ao ora paciente que,

teoricamente, teria "apenas" dirigido o veículo utilizado no crime. Isso quem vai decidir são os jurados (soberania dos veredictos).
3
–
Pretensão que, além de não ser própria ao veio restrito e mandamental do habeas corpus, porque demanda, em regra, revolvimento fático-probatório, é também descabida, pois retira do Júri a atribuição constitucional de julgar o réu pronunciado. Somente ao tribunal popular cabe fazer a avaliação da autoria.

4
–
Ordem denegada. (HC n. 426.267/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

Desse modo, torna-se inviável a extensão da absolvição concedida aos corréus (Lucas Vieira de Amaral e Felipe Braga Camargo) ao paciente, diante da impossibilidade da análise do pleito absolutório pela via estreita do
habeas corpus
, sobretudo por se
trata
r
de
ação penal
afet
a
à competência do Tribunal de Júri.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente,
apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, verifico que não assiste razão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
art
igo
313,
inciso
I, do Código de Processo Penal,
tendo em vista se tratar de suposta prática do crime disposto no
art. 147,
caput,
no art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14,
inciso
II, e art. 29,

caput,
todos do Código Penal
.

De igual modo, quanto aos requisitos do
art
igo
312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo,
ao decretar a prisão preventiva do paciente, ainda no bojo da Ação Penal nº 0001631-43.2020.8.08.0013, destacou que os boletins unificados, os depoimentos e relatórios constantes nos autos seriam suficientes a evidenciar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Na ocasião, foi consignado que a evidência constante nos autos aponta no sentido de que o paciente estaria a bordo de uma caminhonete (junto com os dois corréus) e teria se aproximado da vítima (Alex) e lhe mostrado uma pistola, ameaçando-a em razão de uma suposta dívida de drogas no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), tendo a vítima (Alex) conseguido se evadir do local e acionado a polícia, o que deu ensejo a perseguição policial e ao início de troca de tiros, de modo que o paciente e seus corréus colocaram em risco a vida dos policiais militares. Consta, ademais, que ao abordar o veículo, a polícia conseguiu prender os dois corréus, além de apreender a arma utilizada e estojos de munição no interior do veículo.

Já em
relação ao
periculum libertatis
, entendo que es
s
e persiste para a garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal. Explico.

A esse respeito, vale consignar que, além de as circunstâncias do delito acima delineadas demonstrarem a
gravidade
concreta
da conduta,
o magistrado de origem ainda sopesou
a evidente perturbação da comunidade local diante da prática da referida conduta criminosa
(diante da troca de tiros e da perseguição policial)
e que o paciente possuía duas condenações com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Vale consignar, ademais, que após o desmembramento da ação penal acima referida, e da consequente instauração da Ação Penal nº 0000151-93.2021.8.08.0013 quanto ao ora paciente, o douto magistrado
a quo
reafirmou a necessidade de decretação da prisão preventiva, acrescendo que – além de ter se apurado que a pretensão dos autores da ação delitiva era ceifar a vida da vítima inicialmente ameaçada (Alex), o que somente não se concretizou diante da atuação da polícia, a qual também foi alvo de disparos de arma de fogo durante a fuga –
o paciente se evadiu do distrito de culpa
e
se encontrando em local incerto e não sabido desde a prática delitiva,

o que mais uma vez teria reforçado a necessidade de se resguardar a ordem pública e de se garantir a aplicação da lei penal.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado, tal como ocorrido no presente caso. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública
2. A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
[...] 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Noutro giro, é imperioso contextualizar que
o paciente se encontra foragido desde a decretação da prisão preventiva, que se deu em 06 de novembro de 2020
(ainda no bojo da Ação Penal nº 0001631-43.2020.8.08.0013, posteriormente desmembrada em relação ao paciente, dando ensejo à Ação Penal nº 0000151-93.2021.8.08.0013),
circunstância que reforça a necessidade da prisão,
também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, se encontra foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022
5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Prosseguindo na análise dos fundamentos apresentados pela defesa, é imperioso advertir que não merece acolhida a alegação de que o paciente teria interesse em colaborar com a instrução penal, porquanto gostaria de ser submetido a seu interrogatório por videoconferência, somente não tendo se entregado por não reputar justa a imputação e a prisão cautelar.

Isso porque, conforme já salientado quando da análise do pleito liminar, não pode ser conferido ao paciente, enquanto foragido, tratamento semelhante àqueles que colaboram com a justiça,
sob pena de se premiar a astúcia do acusado em se desvencilhar do cumprimento da decisão que decretou a sua prisão preventiva,
notadamente em atenção à máxima de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
– corolário, ressalte-se, do princípio da lealdade processual.

Nesse sentido, ao analisar pleito semelhante ao presente, o Superior Tribunal de Justiça tem sistematicamente refutado a possibilidade de realização de videoconferência de réu foragido. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos. Precedentes.
2. Não é legítimo que o agravante se aproveite dessa situação, uma vez que foragido há 8 anos, para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, na medida em que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 744.396/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEN ALLEGANS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, em razão de seu caráter célere, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. Neste caso, o impetrante não juntou aos autos a documentação necessária para demonstração inequívoca das alegações, o que inviabiliza a apreciação do pedido nos termos postulados. 2. O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo.
3. Neste caso, o pedido de oitiva por videoconferência formulado pela defesa, a pretexto de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, visa, em verdade, participação do réu foragido na audiência de instrução.
4. Assim, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais, busca-se a chancela do Poder Judiciário para permitir que o réu permaneça foragido e, mesmo assim, participe da audiência. Cumpre destacar que a participação presencial do acusado na audiência não está proibida, de maneira que não há prejuízo ao exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Além disso, não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício contrário ao ordenamento jurídico, que, neste caso, é o de continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob penda de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 761.853/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação, acrescida do fato do paciente permanecer foragido desde a prática delitiva, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar de Diogo Vanelli,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva.

Por derradeiro,
quanto a
o pedido para o afastamento da revelia
, observa-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 3586979) que foi decretada
“
a revelia do acusado, na forma do art. 367 do CPP,
em razão da nova impossibilidade de localização do réu, que novamente mudou de endereço,
designando, em tempo, nova audiência para oitiva da testemunha pendente”
.

Nesse ponto, importa registrar que havendo diligência infrutífera para a intimação pessoal do ora paciente, constando-se, então, que se encontra em local incerto e não sabido, é acertada a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal.

Em recente pronunciamento sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de nulidade na decretação da revelia em caso análogo ao presente, em que a inviabilidade de localização do réu para os atos processuais se deu em razão do descumprimento, por parte do paciente, de seu dever de manter atualizado o seu endereço nos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. REVELIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o art. 367 do CPP, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

2. Nessa linha de intelecção, Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

3. Não há falar em obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências voltadas à localização do paradeiro do acusado que, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado, assim como na hipótese dos autos, em que o Oficial de Justiça certificou que a própria genitora do réu informou que, por ocasião do cumprimento da diligência, este tinha se mudado havia um mês, de modo que, conforme foi dito pela Corte local, entre a data da certidão do oficial de justiça e a audiência de instrução ainda transcorreu um interregno de mais 45 dias, sendo inegável que o réu teve tempo hábil para comunicar o seu novo endereço em juízo.

4. Ademais, não se desconhece que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu na hipótese, especialmente pela conclusão da Corte local no sentido de que "a alegação de impossibilidade de conexão à audiência virtual ou de comparecimento ao fórum, além de não restar provada, se mostra bastante inverossímil, sobretudo porque o réu foi assistido por advogado constituído, que muito bem poderia ter propiciado condições para que o réu ao menos comparecesse ao escritório do causídico para atender à solenidade".

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 772.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

No ponto, é de incidir o disposto no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“n
enhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Além disso, devo destacar que o paciente possui defensor constituído nos autos da referida ação penal, de modo que não há prejuízo à defesa do paciente, eis que seu advogado constituído compareceu à referida audiência, conforme se depreende das informações apresentadas pela autoridade coatora.

Dessa forma, não tendo havido a efetiva demonstração de prejuízo a parte, é de se aplicar ao caso o disposto no
art. 563 do Código de Processo Penal,
segundo o qual
“n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Logo, não restando evidenciado de plano qualquer vício e não tendo a defesa comprovado a ocorrência de prejuízo ao paciente, ônus que lhe competia,
não há motivação idônea para o afastamento da revelia decretada pela autoridade apontada como coatora.

Assim, não sendo demonstrada nenhuma ilegalidade aparente por meio do presente
writ
, entendo não ser possível a concessão de salvo-conduto em favor do paciente, vez que a decretação de sua prisão mostra-se válida.

Dessa forma, verifica-se que não há
no
que
se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, à luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS.
ART. 147,
CAPUT,
ART. 121, §2º,
INCISO
VII, C/C 14,
INCISO
II, E ART. 29,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE.
2.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ART. 312 E
ART.
313,
AMBOS

DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3.
INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. I
NVIABILIDADE
.
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
.
4.
AFASTAMENTO DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 5.
ORDEM DENEGADA.
1. É inviável a extensão da absolvição concedida aos corréus ao paciente, diante da impossibilidade da análise do pleito absolutório pela via estreita do
habeas corpus
, sobretudo por se
trata
r
de
ação penal
afet
a
à competência do Tribunal de Júri.
Precedentes. 2. Presentes os requisitos do art. 313, I, e 312 do Código de Processo Penal. Necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. As circunstâncias do delito demonstram a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que, além de se tratar de tentativa de homicídio motivada por dívida de drogas, houve perseguição e troca de tiros com a polícia. Ademais, o paciente possui duas condenações com trânsito em julgado por tráfico de drogas e se encontra foragido do distrito de culpa desde a decretação da prisão preventiva. 3. Inviável a realização do interrogatório por videoconferência como requerida pelo impetrante, pois não se pode conferir ao paciente, enquanto foragido, tratamento semelhante àqueles que colaboram com a justiça, sob pena de se premiar a astúcia do acusado em se desvencilhar do cumprimento da decisão que decretou a sua prisão preventiva, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
– corolário, ressalte-se, do princípio da lealdade processual. Precedentes. 4. Havendo diligência infrutífera para a intimação pessoal do ora paciente, constando-se, então, que esse se encontra em local incerto e não sabido, é acertada a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal. A inviabilidade de localização do réu para os atos processuais se deu em razão do descumprimento, por parte do paciente, de seu dever de manter atualizado o seu endereço nos autos. Inteligência do art. 565 do Código de Processo Penal. Logo, não restando evidenciado de plano qualquer vício e não tendo a defesa comprovado a ocorrência de prejuízo ao paciente – ônus que lhe competia, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal – não há motivação idônea para o afastamento da revelia decretada pela autoridade apontada como coatora. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.